Tribunal: TJDFT
Processo: 0724180-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724180-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYAGO RABELO CAVALCANTE AGRAVADO: TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HYAGO RABELO CAVALCANTE em desfavor de TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA, para reforma da decisão proferida nos autos da ação de apuração de haveres, que ao decidir a impugnação à proposta de honorários periciais, acolheu a justificativa do Perito para o acréscimo de 16 horas de trabalho em relação à proposta inicial em virtude do n. de quesitos e das atividades a serem desenvolvidas. Entende ser injustificável o aumento do número de horas para a realização da perícia em relação à tabela inicialmente proposta, além da ausência de fundamentação quanto à complexidade do trabalho pericial. Sustenta que o valor definido de R$ 19.500,00 em muito supera o valor de R$ 10.000,00 inicialmente proposto, e não observou a razoabilidade e a proporcionalidade, tampouco as condições financeiras das partes litigantes. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. DECIDO. O recurso contra decisão que fixa honorários periciais não encontra previsão normativa no rol elencando no art. 1.015 do CPC. Todavia, o C. STJ já fixou tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp n. 1.696.396, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.12.2018). No caso de homologação dos honorários periciais em valor desproporcional, será inútil a arguição da questão na apelação, uma vez que, concluído o trabalho, surge para o expert o direito de requerer o levantamento da correspondente quantia depositada. Assim, conheço do recurso. A controvérsia cinge-se ao valor arbitrado a título de honorários de perícia que o agravante entende ter sido fixado de forma excessiva. Com efeito, ressai dos autos que o Perito inicialmente apresentou estimativa de honorários, detalhando a especificação das atividades a serem desenvolvidas em 44 horas de trabalho às quais precificou os honorários em R$ 10.000,00. Após a impugnação das partes, o perito foi intimado a se manifestar, oportunidade na qual readequou a proposta de honorários para o valor de R$ 19.500,00, a serem rateados entre os litigantes. Do cotejo entre a primeira e a segunda tabela descritiva das atividades a serem elaboradas pelo Perito, verifica-se, apenas, o acréscimo de 6 horas de trabalho para elaboração das respostas aos quesitos, o que, em princípio, não justifica a majoração de 95% do valor dos honorários, uma vez que a hora trabalhada foi orçada em R$ 325,00. De igual modo, não houve demonstração de qualquer circunstância excepcional desconhecida para alterar a realidade fática inicial e justificar a alteração substancial da proposta inicial, pois os quesitos das partes já haviam sido apresentados. Assim, em princípio, o acréscimo das 6 horas de trabalho para elaboração dos quesitos implicaria no valor total da perícia em R$ 11.950,00. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada em caso de recusa do expert. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator